Tribunal: TJES
Processo: 5011814-13.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011814-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BEATRIZ VITALI PIGNATON
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011814-13.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
BEATRIZ VITALI PIGNATON

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERITOS DA POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da atualização monetária dos valores históricos lançados no contracheque da Autora de Maio/2023, referente à rubrica 80 GRATIF INSALUBRIDADE, pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento e até 08/12/2021, sendo que, após 09/12/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é pacífico o entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que o marco inicial do pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores.

(3). Nesse sentido, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo
5025974-77.2023.8.08.0024
, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, in verbis:
“[...] alega a parte autora que, em maio de 2023, recebeu o pagamento de valores atrasados da gratificação de insalubridade (outubro de 2018 até junho de 2022). Sustenta que, apesar de ter havido o reconhecimento do direito à percepção da mencionada gratificação, o pagamento ocorreu sem nenhuma correção monetária, pelo que pretende a condenação do requerido no pagamento de uma diferença de R$ 4.943,53 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. NO MÉRITO, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”). AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE OS VALORES PAGOS COM ATRASO À PARTE AUTORA, NÃO TIVERAM QUALQUER ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESSA FORMA, CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM AO DESTACAR QUE “o pagamento tardio da rubrica alusiva ao período de outubro de 2018 a até junho de 2022 (inclusive) se revela de suficiência a corroborar a arguição autoral e a confirmar o direito da parte requerente de que tal quantia deve ser atualizada, sendo que a tese defensiva de que precisa de “tempo” para proceder a tal ajuste não pode servir de obstáculo a tal desiderato”. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR DESDE O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, E NÃO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DA VERBA EM ATRASO. LAUDO PERICIAL EMITIDO DESDE 2018. PORTANTO, RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL DESDE AQUELA ÉPOCA, AINDA QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO TENHA OCORRIDO APENAS EM 2022. POR FIM, MANTÉM-SE O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INDICADA NO ATO SENTENCIAL, VEZ QUE APLICADO DE ACORDO COM O
ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, in verbis: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.
ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
[...]”.

(4). Dessa forma, considerando a consonância do
decisum
objurgado em relação ao entendimento firmado por esta Turma Recursal em caso idêntico, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se incólume a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)